Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
AGRAVANTE: FABIO SOUZA REIS
AGRAVADOS: COORDENADOR GERAL DE PERÍCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por Fábio Souza Reis, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1011255-60.2022.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante em face da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e outros, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, em razão de decisão administrativa que considerou o impetrante inapto para o exercício do cargo público.
O agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao recurso manejado, a fim de que a decisão agravada seja reformada, e, consequentemente, seja nomeado e empossado no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, por entender que possui plausibilidade do direito, em razão da aprovação dentro do número de vaga ofertada no Edital, sendo 1 (uma) vaga (Ampla Concorrência), polo de Juína/MT.
Sustenta, ainda, que, a concessão da medida liminar é possível haja vista a presença dos elementos obrigatórios, estes sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Por fim, requer o deferimento da medida liminar, para que seja nomeado e empossado, no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Polo de Juína/MT.
Os autos vieram-me conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado por ele em desfavor da Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão e outros, cujo objeto era a concessão ao Agravante do direito líquido e certo em ser nomeado e empossado no concurso para o qual foi aprovado.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Eis a decisão agravada:
[...]
O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. Sobretudo nesta fase de cognição sumária, a apreciação da matéria limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada pelo impetrante, conforme dispostos no art. 7o da Lei no 12.016/2009. No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial não são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão. Em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo. No caso sub judice, constata-se que o impetrante participou de concurso público destinado ao preenchimento do cargo de ampla concorrência para analista de serviço de trânsito regido pelo Edital n° 001/2015/DETRAN. Todavia, foi considerado inapto para a posse por ser portador de cegueira monocular. Anota-se, por oportuno, que a Administração Pública pode adotar critérios para avaliar os candidatos, observando, assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, pena, inclusive, de violação ao princípio da isonomia. O edital é ato vinculante e de caráter geral, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso, que devem se sujeitar às regras estabelecidas. A singularidade do caso não permite a aplicação da Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça, diante da especificidade das tarefas de que deve se desincumbir quem ingressa na carreira de Analista de Serviço de Trânsito, observado que não houve previsão editalícia para preenchimento de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência. A decisão administrativa que considerou o impetrante “inapto” para o exercício do cargo público está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso. Neste contexto, não se verifica a presença do fumus boni juris que é um dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. [...]
Na hipótese dos autos, como consignado no relatório, pretende o Agravante a concessão de liminar para que seja nomeado no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, o qual previa a existência de 1 (uma) vaga, (Ampla Concorrência), regulado por meio do Edital no. 001/2015-Detran, polo de Juína/MT.
Por essa razão, o agravante requer concessão de liminar, a fim de que seja determinada a sua nomeação e posse, no cargo de Analista de Sistemas, polo de Juína/MT.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se que, no caso sub judice, o impetrante participou de concurso público destinado ao preenchimento de 1 (uma) vaga ao cargo de analista de serviço de trânsito (ampla concorrência) regido pelo Edital n° 001/2015/DETRAN.
Todavia, foi considerado inapto para a posse por ser portador de cegueira monocular (ID. 125535654).
Não obstante, o agravante fundamentou possuir direito líquido e certo à nomeação ao cargo pretendido.
Contudo, tenho que nesta fase de cognição sumária, a apreciação da matéria se limita à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida. Portanto, razão não assiste ao agravante, isso porque, ao observar o relato acima, bem como a avaliação médica pericial ao (ID. 125535654), resta simples a constatação de que a antecipação da tutela, neste momento, não deve ser concedida, uma vez que, o impetrante ora agravante foi considerado inapto, à nomeação e posse no cargo público,
Consta dos autos que, o agravante foi convocado em 12/2021, ficando agendado a posse para 14-1-2022 após análise e parecer dos exames médicos pela SEPLAG, contudo, na data mencionada acima foi considerado inapto para a posse pela Superintendência de Gestão de Pessoas - Coordenadoria de Perícia Médica - Certificado de Sanidade e Capacidade Física, por ser portador de cegueira monocular. (ID. 125535654).
A decisão administrativa que considerou o agravante “inapto” para o exercício do cargo público está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso.
Como anotado, pelo juízo a quo, “em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo.”
Nesse Sentido:
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTE STF - RECURSO DESPROVIDO.
1. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.
2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.
(N.U 0002846-68.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Ademais, a Administração Pública pode adotar critérios para avaliar os candidatos, observando, contudo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, pena inclusive, de violação ao princípio da isonomia.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Ante o exposto, em juízo cognitivo não exauriente, sem prejuízo de reapreciação da matéria, por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista ao Procurador-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora